Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM AUTOMOTIVA EM LOJA FÍSICA. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE QUE A PEÇA TERIA SIDO ENTREGUE À PARTE CONSUMIDORA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E DE FUNCIONAMENTO (CPC, ART. 373, INCISO II). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 18.3.2021, de embreagem automotiva, por R$ 551,01, que, ao ser instalada, constatou-se estar “defeituosa”; (b) a parte consumidora não logrou a troca do produto perante a empresa vendedora, sob o fundamento de que teria sofrido avaria após a venda; (c) aduz o requerente que teria despendido R$ 450,00 à instalação e retirada da peça “defeituosa”, além de R$ 350,00 referente à nova instalação de embreagem em seu veículo; (d) ação ajuizada pela parte consumidora à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$ 1.001,01).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6o e 14).
C. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam: (a) a aquisição, em 18.3.2021, na loja física da empresa requerida, do “kit de embreagem”, por R$ 551,01; (b) a contratação, em 13.4.2021 e em 14.4.2021, dos serviços de mecânica à troca da primária peça, que se revelou “defeituosa”, bem como da posterior instalação de outra embreagem, pelos respectivos valores de R$ 450,00 e de R$ 350,00 (ID 29618875).
D. Diante dessas circunstâncias, é de se prestigiar a verossimilhança das alegações da parte consumidora (boa-fé), dado que a experiência comum ensina que o tipo de produto comercializado (embreagem) não é aberto nem testado perante os prepostos da empresa e do consumidor, e que eventual dano somente seria detectável ao tempo da instalação (Lei 9.099/95, artigo 5o).
E. Nesse passo, uma vez que a parte consumidora agira de boa-fé, os riscos de o dano na peça ter ocorrido entre a produção e a entrega, em virtude dos diversos deslocamentos, são bem superiores do que ao tempo da instalação.
F. Ademais, a empresa não comprovou que a embreagem adquirida nas suas dependências físicas (ID 29618874) teria sido entregue à parte consumidora em perfeitas condições de uso e de funcionamento. No ponto, se mostra insuficiente a informação da fabricante de que o dano não teria ocorrido em suas dependências.
G. E porque a parte requerida não teria procedido ao teste do produto e recolhimento de recibo do consumidor (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), resulta demonstrado o vício do produto. Impositiva, pois, a restituição do preço pago (R$ 551,01), nos termos do artigo 18 do CDC.
H. E dentro da linha causal de desdobramento dos fatos, é de se acrescer o gasto primário com a mão-de-obra, referente à instalação do primeiro sistema de embreagem (R$ 450,00), que se tornou inútil ao propósito da parte consumidora, em razão do aludido vício detectado no produto (CDC, artigo 14, “caput”). Por consectário, irretocável a sentença ora revista.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).